Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por TAMIRES FERNANDES LIMA contra decisão que, em processo de execução, negou os pedidos de penhora de veículo e de condenação do executado por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 774).
DECIDO.
Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
Art. 11. Compete à turma recursal:
I – julgar:
[...]
c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;
A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte:
“Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”
A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a formalização da penhora, sem que se saiba o paradeiro do veículo, resulta em diligência inútil para expropriação dos bens do devedor. Contexto por si só que afasta a existência de dano irreparável ou de difícil reparação ou de erro de procedimento.
No que se refere ao outro pedido, condenação do devedor por ato atentatório à dignidade da justiça, verifico que se trata de reiteração de pedido anteriormente formulado e indeferido em 03.09.2020 (ID 71494604), sem que se tenha interposto o respectivo recurso à época. Além do mais, não se apresentou fato novo no pedido objeto do ID 76817689 que pudesse justificar a sua reanálise.
Por último, dada a natureza de concentração recursal que é dada ao Recurso Inominado pela Lei n. 9.099/95, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por essa via, caso o processo venha a ser extinto sem a satisfação do crédito reclamado.
Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Custas pela parte recorrente.
Intimem-se."
2. A Agravante interpôs Agravo Interno em que sustenta a viabilidade da penhora do veículo, ainda que não se saiba o local onde poderá ser encontrado. Quanto ao segundo ponto, prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, aduziu que é fundamentado em fato novo, ocorrido em 16.10.2020.
3. Sem razão o Agravante. No que se refere à penhora do veículo OVN-0825, reconheço a perda do objeto, nos termos do art. 10, XV do Regimento Interno das Turmas Recursais, porque a credora informou o endereço o veículo poderia ser encontrado e o Juízo na origem determinou sua penhora (ID 79472279). Inobstante os esforços na realização da penhora essa não se aperfeiçoou pelas razões expostas na certidão objeto do ID 80977544.
4. No que se refere ao segundo pedido, prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no entender desse Magistrado, trata-se de reiteração de pedido anteriormente formulado e indeferido em 03.09.2020 (ID 71494604), sem que se tenha interposto o respectivo recurso à época. Nesse sentido está o relato dos fatos nas razões recursais, onde a credora discorre sobre diligências realizadas por Oficiais de Justiça no endereço profissional do devedor e por telefone anteriores à referida datada. A única exceção é a menção à certidão objeto do ID 74804445. No entanto, não há como dissociar esse fato dos demais alegados na peça recursal, tampouco ele por sí só caracterizaria ato atentatório à dignidade da Justiça. De modo que não se vislumbra hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas na forma da decisão agravada. Sem condenação em honorários advocatícios porque o Agravado não apresentou peça de contrarrazões.